Tribunal: TJES
Processo: 5017386-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017386-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO DE ICMS PAGO A MAIOR. TEMA 201 DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TOTALIDADE DAS OPERAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Orletti Veículos e Peças Ltda visando reformar decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória cumulada com repetição de indébito, ajuizada contra o Estado do Espírito Santo. A agravante alega ser revendedora de veículos da marca Volkswagen, atuando sob regime de substituição tributária, e pleiteia a restituição e compensação do ICMS supostamente pago a maior, com base na tese fixada no Tema 201 do STF. Sustenta haver perigo de dano decorrente da continuidade dos recolhimentos mensais indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para autorizar a restituição/compensação do ICMS-ST recolhido a maior; (ii) estabelecer se a agravante comprovou suficientemente a existência de valores passíveis de restituição, à luz da simetria decorrente do Tema 201 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de ICMS-ST, embora amparada pelo Tema 201 do STF, depende da comprovação de que o valor efetivamente praticado na operação final é inferior à base de cálculo presumida utilizada no recolhimento antecipado.

4. A documentação apresentada pela agravante se limita às operações em que há diferença favorável ao contribuinte, omitindo eventuais transações nas quais haveria necessidade de complementação do imposto, o que impede a aferição de eventual saldo líquido a ser restituído.

5. O deferimento de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não se verifica no caso diante da necessidade de análise pericial e da ausência de demonstração da integralidade das operações.

6. A possibilidade de enriquecimento sem causa por parte do contribuinte exige interpretação simétrica da tese firmada pelo STF, sendo igualmente cabível a exigência de complementação do imposto quando o valor de venda supera a base presumida.

7. Não restando caracterizada a verossimilhança das alegações (CPC, art. 300), e diante da vultuosidade dos valores envolvidos, mostra-se legítimo o indeferimento da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à restituição do ICMS-ST pago a maior, nos termos do Tema 201 do STF, exige a comprovação da integralidade das operações, incluindo aquelas em que houver necessidade de complementação do imposto.

2. A concessão de tutela de urgência para fins de compensação ou restituição de ICMS-ST pressupõe prova inequívoca do direito alegado e da inexistência de risco de irreversibilidade da medida.

3. A simetria da substituição tributária impõe tratamento igualitário entre contribuinte e fisco, vedando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; art. 155, II; CPC, arts. 300 e 311, II; RICMS-ES, art. 171, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral), rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.10.2016; STF, AgR no RE nº 1.097.998/MG, rel. Min. Dias Toffoli, j. 07.08.2018; TJSC, AI nº 5033756-03.2022.8.24.0000, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 09.08.2022; TJSP, AC nº 1060107-33.2020.8.26.0053, rel. Maria Fernanda T. Rodovalho, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017386-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
, no intuito de reformar a decisão constante do id. 10718530, por meio da qual o magistrado

a quo
, nos autos ação anulatória c/c repetição de indébito ajuizada em face do Estado do Espírito Santo
,
indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta, em síntese, ser pessoa jurídica de responsabilidade limitada, com regime de tributação pelo lucro real, atuando na revenda de automóveis, caminhonetas e utilitários da marca Volkswagen.

Nesse cenário, aduz que a fabricante de automóveis, atuando na condição de substituta tributária, é responsável por reter e recolher o valor devido na operação subsequente do ICMS, apurado por meio de uma base de cálculo presumida, cujo custo é arcado pela agravante.

Pontua, assim, que identificou operações na qual o valor real da revenda é menor que o da operação fictícia, com base na qual recolhido o imposto, o que gera discrepância entre o montante efetivamente devido e o importe pago.

Destaca que, conforme precedente julgado em sede de repercussão geral (RE nº 593.849/MG), o Supremo Tribunal Federal firmou a Tese 201, na qual “
é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
”

Afirma, então, que apesar do precedente vinculante, encontra-se impedida pelo Estado do Espírito Santo de reaver parte do imposto que foi claramente pago a maior.

E mais: assevera a desnecessidade da realização de prova pericial para apuração, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados, restando firmado o entendimento de que o contribuinte não precisa provar que assumiu o encargo ou que tinha autorização do efetivo comprador para solicitar a restituição ou compensação do montante pago a maior.

Ressalta, portanto, o perigo da demora, porquanto se encontra em regime fiscal equivocado, tendo que recolher mensalmente o ICMS a maior, o que gera constantes prejuízos à empresa, principalmente após a pandemia de COVID 19.

Pugnou, nesse contexto, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse autorizada a imediata restituição/compensação dos valores recolhidos a maior e os que serão recolhidos em operações futuras, a título de ICMS, relativos ao período de agosto de 2017 até a data do ajuizamento da ação, bem como em relação aos períodos futuros, devidamente atualizados pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos do citado imposto.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se em definitivo a decisão recorrida.

Decisão de id. 10956230 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no id. 12023729 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O julgador
a quo,
ao indeferir a medida liminar postulada, teceu a seguinte fundamentação:

“
Como observei da decisão administrativa proferida pela 5ª Turma de Julgamento da SEFAZ/ES, o pleito autoral foi indeferido sob o argumento de que a requerente não teria apresentado documentação suficiente para comprovar seu direito.

Por oportuno, cito as seguintes conclusões do voto Colegiado supracitado:

"Verifica-se na tabela apresentada pela Requerente, que constam apenas as operações de vendas de veículos que ocorreram com valores inferiores ao da Base de Cálculo do ICMS-ST.

Porém, assim como o imposto pago a maior pode ser restituído, o imposto pago a menor precisa ser complementado.

Tomando por base todas as operações do período, constata-se que ocorreram diversas vendas em que o ICMS-ST deve ser complementado. Como exemplo, segue abaixo os recortes que tratam, respectivamente, das NFes emitidas pela montadora, em 20/07/2018 (chave de acesso 41180759104422010384550480001777731158918311) e pela Requerente, em 01/11/2018 (chave de acesso 32181171189278001098550010000077011000256399), tratando-se do mesmo veículo de chassi 9BWAB45Z4K4006883.

Como se pode verificar, há uma diferença entre o valor real de venda ao consumidor final (R$ 55.000,00) e o da Base de Cálculo de ICMS-ST (R$ 49.990,00), sendo que após o cálculo da diferença do ICMS, a Requerente teria de recolher ao Estado do Espírito Santo a diferença de R$ 601,20, conforme tabela a seguir.

Assim, a Requerente não faz jus a restituição pleiteada, pois relacionou apenas as operações que lhe eram favoráveis, omitindo as demais.

A Requerente poderá fazer novo pedido, desde que apresente todas as operações do período e comprove que possui saldo a ser restituído, por meio de planilha que evidencie o valor a complementar ou restituir em cada operação. Deve ser observado o prazo decadencial, previsto no art. 174, Inciso I, do RICMS-ES."

Já nesta ação judicial, observo que consta planilha id 47728507 com centenas de transações que aparentemente exigem, ao menos nessa análise de cognição sumária, análise técnica pericial para constatação do recolhimento a maior do tributo, para fins de restituição, ainda que a fundamentação do direito da requerente seja fundado em precedente pacificado pelo STF.

Nessa perspectiva, não restam presentes, por ora, a probabilidade do direito autoral (art. 300, CPC) e a comprovação documental exigida pelo inciso II do art. 311 do CPC.

Além disso, convém destacar que, a meu sentir, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a vultuosa quantia pleiteada a título de restituição e pelo reflexo das compensações de crédito nas operações da autora como pleiteado na exordial, razão pela qual não deve ser concedida a tutela de urgência, na forma do art. 300, §3º, do CPC.

Isto posto e sem mais delongas,
indefiro os pedidos de concessão de tutela de urgência e de tutela de evidência.
”

E, analisando a decisão recorrida, entendo que a mesma não mereça retoques.

Sabe-se que o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação) é um tributo de competência dos Estados e Distrito Federal, conforme previsão no art. 155, II da Constituição Federal:

Art. 155.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação da EC 3/1993).

II
- operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação da EC 3/1993).

Já o pedido de restituição do ICMS enquadra-se na hipótese prevista no art. 174, I, do RICMS/ES:

Art. 171. O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do imposto nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de importância indevida ou maior que a devida;

Em razão da controvérsia, a matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 201), na qual restou fixada a seguinte tese:

É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

Contudo, ao se verificar os esclarecimentos do voto proferido, observa-se que a necessidade de complementação pelo contribuinte também foi objeto de debate quando do julgamento supracitado recurso, mas que não consta expressamente na redação do Tema 201, porque não foi objeto de insurgência na ação que originou o recurso paradigma.

Nessa toada, de igual forma, o inverso também é possível, competindo ao contribuinte complementar o pagamento do valor do tributo, vedando o seu enriquecimento sem causa.

Conforme julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST.
Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG
. Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96.Violação reflexa. 1.
Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG
. 2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (STF - AgR RE: 1097998 MG - MINAS GERAIS 1309184-25.2007.8.13.0027, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/08/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-185 05-09-2018)

Lado outro, na decisão proferida pela 5ª Turma da SEFAZ/ES, restou consignado que o requerente faria jus ao pedido de restituição/compensação, conforme o novo precedente vinculante. Entretanto, a empresa somente colacionou aos autos tabela na qual descreve entradas e saídas de veículos com valor inferior ao da base de cálculo do ICMS, não indicando as saídas na qual o imposto precisa ser complementado.

Destacou o citado
decisum
que o requerente não faria jus à restituição pleiteada, pois apenas relacionou operações que lhe eram favoráveis, podendo realizar novo pedido, desde que apresente todas as operações do período, demonstrando eventual saldo a ser restituído.

No mesmo sentido, jurisprudência dos Tribunais dos Estados de Santa Catarina e São Paulo:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETIVADO AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUTO, NAS HIPÓTESES EM QUE REALIZADAS VENDAS POR VALOR SUPERIOR AO PRESUMIDO. VEREDICTO DENEGANDO A ORDEM. INSURGÊNCIA DE SUPERMERCADO SCHMOLLER LTDA. (IMPETRANTE). DEFENDIDA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO ICMS COMPLEMENTAR. ELOCUÇÃO INCONGRUENTE. ESCOPO ABDUZIDO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA QUE NÃO DEVE SER DISSONANTE DO VALOR REAL DA OPERAÇÃO. RATIO DECIDENDI DA TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 201. COMPLEMENTAÇÃO DO IMPOSTO QUE SE AFIGURA EXIGÍVEL, A FIM DE SALVAGUARDAR A ISONOMIA E VEDAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONTRIBUINTE. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES.
"É constitucional a substituição tributária para frente e constatado adiante que a base de cálculo projetada é superior à real, o contribuinte tem direito de restituição do recolhido em excesso (art. 150, § 7º, da CF; Tema 201 da Repercussão Geral do STF). Da mesma forma é possível que o Fisco lance a diferença no caso inverso (base de cálculo inferior à real). O que venta lá, venta cá, disse a propósito o Ministro Luís Roberto Barroso
" [...] (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5033756-03.2022.8.24.0000, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 09/08/2022). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - APL: 50060160620198240023, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA – Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de São Paulo. Sentença que denegou a segurança. Irresignação do impetrante. Preliminar de decadência suscitada pela PGE . Afastada.
Impetrante não se insurge quanto à edição da Portaria CAT 42/2018, mas sim quanto à cobrança da complementação de ICMS-ST por parte do Fisco. Possibilidade de cobrança da diferença. Art . 150, § 7º, da Constituição Federal, e no art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 87/96. Entendimento firmado pelo C. STF no julgamento conjunto das ADIs 2 .675 e 2.777 e RE 593.849/MG, apreciando o Tema 201 da repercussão geral, de que o imposto deve ser calculado sobre a base real.

Necessidade de tratamento simétrico entre o fisco e o contribuinte
. Tributação prevista em lei.
O direito à restituição do ICMS-ST pago a maior e o dever de complementação do imposto pago a menor decorrem do art. 150, § 7º, da Constituição Federal, a partir da intepretação conferida a esse dispositivo no Tema 201 do STF,
cujos efeitos foram modulados para atingir os fatos geradores ocorridos a partir de 19 de outubro de 2016. Possível a complementação de ICMS-ST quando a base de cálculo real da operação se mostrar superior à presumida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10601073320208260053 SP 1060107-33.2020 .8.26.0053, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 05/10/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/10/2021)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST SUBSTITUIÇÃO PARA FRENTE.
Impetração voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo de não recolher o complemento de ICMS-ST, nos casos em que a base de cálculo presumida for inferior à base de cálculo real.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESACOLHIMENTO. MÉRITO. Inteligência do art . 150, § 7º, da CF e do art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 87/96 à luz da tese fixada pelo E. STF, no julgamento do Tema nº 201. Premissa de que o ICMS deve ser calculado sobre sua base real, sem prejuízo da sistemática da substituição tributária "para frente".
Aplicação da mesma lógica, quando a base de cálculo real se revela maior que a presumida, havendo necessidade de complementação do tributo. Princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, aplicável tanto ao contribuinte quanto ao Estado – Lei Estadual nº 17.293/20, Decreto nº 65.471/21 e Portaria CAT nº 42/2018, alterada pela Portaria CAT nº 79/2021, que apenas implementaram a interpretação contida no julgamento do Tema nº 201 no âmbito do Estado de São Paulo, a despeito de esse julgamento não ter tratado especificamente da hipótese de complementação do ICMS-ST
. Desnecessidade de lei complementar para definir os contornos da regra matriz de incidência tributária no caso do complemento do ICMS-ST. Inocorrência de criação ou de majoração de tributo. Precedentes desta E. Corte. R. sentença que denegou a segurança mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1015049-36 .2022.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 15/03/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2023)

Assim, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de

ser possível a realização de novo pedido de restituição/compensação, desde que o requerente apresente todas as operações realizadas no período pretendido.

Ademais,
o provimento do pedido para fins de compensação ou restituição de ICMS-ST pressupõe prova inequívoca do direito alegado e da inexistência de risco de irreversibilidade da medida, situação que não se enquadra na hipótese em tela.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)